Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704996-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 55885387 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se os Agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora